Tribunal: TJMT
Processo: 1023298-50.2025.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1023298-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Perdas e Danos, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANGELO PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 112.362.801-72 (AGRAVADO), JAMES MAURICIO DUQUE - CPF: 614.049.501-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.150/STJ. RECURSOS REPETITIVOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.150/STJ).

2. O agravante alega violação aos arts. 338, 932, V, "b", e 1.030, II e V, do CPC, ao art. 9º, § 8º, do Decreto nº 72.276/76, ao art. 10 da Lei Complementar nº 26/1975 e ao Decreto nº 4.751/2003. Sustenta sua ilegitimidade passiva, argumentando que atua como mero mandatário na administração das contas PASEP, sem interferência na eleição de índices de correção.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial deve ser mantida, considerando a aplicação do Tema 1.150/STJ sobre a legitimidade passiva do Banco do Brasil em ações envolvendo contas vinculadas ao PASEP.

III. Razões de decidir

4. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150, que firmou a legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de demandas que discutem falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP e a competência da Justiça Estadual.

5. A tese fixada no Tema 1.150/STJ estabelece que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
em ações que discutem falhas na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor e a pretensão deduzida na inicial enquadra-se perfeitamente

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A negativa de seguimento ao Recurso Especial com fundamento na sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.150/STJ) é adequada quando o acórdão recorrido reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil em ação que discute falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP, incluindo alegações de desfalques e ausência de correção monetária adequada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, I, "b", 338, 932, V, "b", e 95; CC, art. 205; Decreto nº 72.276/76, art. 9º, § 8º; Lei Complementar nº 26/1975, art. 10; Decreto nº 4.751/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.951.931/DF, Tema 1.150; STJ, REsp n. 1.895.936/TO, representativo da controvérsia, Tema 1.150.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL Nº 1023298-50.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: ANGELO PEREIRA DE CARVALHO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento

ao
Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1.150/STJ
).

O agravante alega que sempre atuou como mero mandatário ou mero administrador da conta, não tendo qualquer interferência na eleição de índices ou forma de correção estabelecida pela própria Lei ou a União.

Assevera que é a União Federal quem deve figurar no polo passivo, pois o fundo PIS/PASEP é gerido por um Conselho Gestor Vinculado ao Ministério da Fazenda, conforme disposto no artigo 9º §8 do Decreto 72.276/76, alterado pelo Decreto n.º 4751/2003, atual Decreto n.º 9.978/2019 e o art. 10 da Lei Complementar nº 26/1975, regulamentado pelo Decreto nº 4.751/2003 complementa as regras gerais já previstas na Constituição Federal deixa clara a posição de mandatário do agravante.

Cita que o Tema 1150 do STJ julgou a legitimidade do banco em ações de PASEP somente quando houve desfalques, saques indevidos em conta, além de não aplicação dos índices determinados pelo Conselho Diretor e no caso em questão o agravado não aponta um lançamento a esse título desfalques/saques indevidos e não se volta contra os índices aplicados pelo Conselho Diretor do PASEP (id. 324670861).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 325655376.

Sem contrarrazões (id. 333104888).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento

ao
Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1.150/STJ
).

O agravante interpôs Recurso Especial,
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão de id. 306549865. Alegou violação aos arts. 338, 932, V, “b”, e 1.030, II e V, do CPC, ao art. 9º, § 8º, do Decreto nº 72.276/76, ao art. 10 da Lei Complementar nº 26/1975 e ao Decreto nº 4.751/2003.

No v. acórdão recorrido ficou assinalado que o agravante possui legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

Sobre a competência da Justiça Comum Estadual, o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista federal, mas atua como gestor do programa e responde diretamente pelos eventuais prejuízos ou falhas administrativas, de modo que a competência permanece no âmbito da Justiça Estadual.

Ademais, na petição inicial o autor mencionou:

“Observa-se nos registros, período no qual as contas individuais do PASEP deixaram de receber acréscimos patrimoniais, fazendo jus apenas à correção e remuneração, por determinação constitucional, que as cotas do Autor não só deixaram de ser corrigidas e remuneradas, conforme determinação legal, como, ao contrário, foram por diversas vezes subtraídas. O extrato comprova que foram lançados débitos, que não foram efetivamente saques realizados pelo Autor.”

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática dos recursos repetitivos (capítulo II)
.

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega ofensa ao art. 338 do CPC, ao art. 9º, § 8º, do Decreto nº 72.276/76, alterado pelo Decreto nº 4.751/2003, e ao art. 10 da Lei Complementar nº 26/1975, regulamentado pelo Decreto nº 4.751/2003, sob o argumento de que o acórdão recorrido ignorou a sua ilegitimidade passiva.

Isso visto que, a seu ver, “
o BANCO DO BRASIL, sempre atuou como mero mandatário ou mero administrador da conta, não tendo qualquer interferência na eleição de índices ou forma de correção estabelecida pela própria Lei ou a União
”.

Aduz que “
o BANCO DO BRASIL aplicou os índices de correção conforme determinava o Conselho Diretor, razão pelos quais os acréscimos pleiteados pela parte autora ora recorrida, correspondem a índices de correção diversos daqueles previstos no regramento jurídico do Pasep
”.

Outrossim, ressalta que “
é a União Federal quem deve figurar no polo passivo, pois o fundo PIS/PASEP é gerido por um Conselho Gestor Vinculado ao Ministério da Fazenda, conforme disposto no artigo 9º §8 do Decrero 72.276/76, alterado pelo Decreto n.º 4751/2003, atual Decreto n.º 9.978/2019
”.

Destaca que “
NA PRESENTE DEMANDA A PARTE AUTORA NÃO APONTA UM LANÇAMENTO A ESSE TÍTULO DESFALQUES/SAQUES INDEVIDOS E TAMBÉM NÃO SE VOLTA CONTRA OS INDICES APLICADOS PELO CONSELHO DIRETOR DO PASEP
”, pois “
A PRETENSÃO É CLARAMENTE REVISIONAL DE SALDO POR ELEIÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DIVERSOS DOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA DO PASEP, TORNANDO O BANCO, VIA DE CONSEQUENCIA, PARTE ILEGÍTIMA, ATÉ MESMO PORQUE FOI A UNIÃO QUEM DITOU AS REGRAS DE REMUNERAÇÃO DO SALDO AO LONGO DO TEMPO
”.

No entanto, inferem-se dos autos os seguintes fundamentos de decidir:

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita somente pode ser revogada mediante prova de alteração superveniente da situação econômica do beneficiário, o que não foi demonstrado nos autos, motivo pelo qual se mantém o benefício deferido ao agravado.

O STJ, no julgamento do Tema 1.150 (REsp 1.951.931/DF), fixou o entendimento de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam em ações que discutem falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, como saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos.

O interesse de agir está configurado quando há necessidade de intervenção judicial para obtenção da tutela jurisdicional pretendida, especialmente no caso de pretensão de ressarcimento por suposta falha na administração de conta vinculada ao PASEP.

A prescrição aplicável é a decenal (art. 205 do CC), tendo como termo inicial o momento em que o titular teve ciência dos desfalques, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.150. Diante da divergência de datas quanto à efetiva ciência do suposto desfalque, mostra-se prudente aguardar a realização da perícia contábil para correta delimitação do termo
a quo
.

Quanto aos honorários periciais, nos termos do art. 95 do CPC, a responsabilidade pelo adiantamento da remuneração do perito recai sobre a parte que requer a prova técnica. No caso, a perícia foi requerida exclusivamente pelo réu (agravante), a quem compete o adiantamento dos valores.

[...]

Assim, conforme esse entendimento está configurado a legitimidade passiva do agravante nesta demanda,
visto que a pretensão do agravado é de ser ressarcida pelos danos advindos da má gestão da sua conta vinculada ao Pasep
. (Id. 304836379).

Logo, verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do Recurso Especial nº 1895936/TO, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 1.150, firmou a seguinte tese:

i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
;
ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e
iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. (Grifo nosso)

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.150/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do art. 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026